Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de estupro de vulnerável. Crimes cometidos contra três vítimas, crianças entre 7 (sete) e 13 (treze) anos de idade, todas familiares do acusado, sendo duas delas suas irmãs biológicas e uma prima. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente foragido por mais de dois anos e preso em outro Estado da Federação. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.